Tribunal: TJMT
Processo: 1044529-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044529-83.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 07.655.411/0001-64 (RECORRENTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AUTUAÇÃO FISCAL POR INIDONEIDADE DE NOTA FISCAL. LANÇAMENTO DEICMS E MULTA. LICITUDE.MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado
interpos
to
por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal decorrente de autuação por inidoneidade de nota fiscal, mantendo a validade do TAD no
1140674-8
.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão:
(i)
se a nota fiscal foi corretamente considerada inidônea;
(
ii
)

se o valor da base de cálculo foi arbitrado legalmente.

III. Razões de decidir

3. A inidoneidade da nota fiscal restou caracterizada
, tendo em vista que como próprio recorrente reconheceu a nota fiscal que acompanhava a mercadoria estava cancelada, não existindo
o obrigatoriedade
do entre público em suprir a omissão do contribuinte, buscando no sistema a existência de nota fiscal válida, uma vez que a apresentada estava cancelada
.

4. A cobrança do ICMS mostrou-se legítima, pois configurada a circulação econômica da mercadoria em operação interestadual não acobertada por documentação idônea.

6. A multa fixada em
5
0% sobre a operação ultrapassou o limite de 100% do tributo devido, caracterizando-se como confiscatória, devendo ser reduzida conforme entendimento do STF no Tema 863 da repercussão geral.

7. O arbitramento da base de cálculo do tributo e multa pelo Fisco foi legal, diante da ausência de documentos idôneos, com respaldo no CTN e na legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado
interpos
to
por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal decorrente de autuação por inidoneidade de nota fiscal, mantendo a validade do TAD no
1140674-8

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,

razão
parcial assiste
ao recorrente.

Da autuação

Argui a recorrente
que foi emitida corretamente a nota fiscal, porém no transporte por
equivoco
, foi a mercadoria acompanhada de nota fiscal cancelada.

A legislação tributária exige, de forma inequívoca, que o documento fiscal correto acompanhe as mercadorias durante todo o transporte, o que não foi cumprido no caso concreto.

Em que pese a alegação da parte autora no sentido de que a conduta resultou de suposto erro, é cediço que a intenção do agente não importa para a responsabilização pela infração. Consonante a dicção do art. 136 do Código Tributário Nacional
.

Não foram juntados elementos que demonstrem que a fiscalização agiu de maneira ilegal ou arbitrária, tampouco que existia obrigação de o agente fiscal realizar consulta ao sistema para confirmar a existência de outra nota fiscal válida. A legislação é clara ao determinar que cabe ao transportador apresentar a documentação idônea no momento da fiscalização, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98, não sendo responsabilidade do agente suprir eventual omissão da parte autora.

Assim, a ausência de apresentação do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) durante a fiscalização justifica a aplicação da multa prevista em lei. A autuação fundamenta-se na objetividade da infração, que prescinde de comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente o simples descumprimento do dever legal imposto ao contribuinte.

Ademais, destaca-se que não é incumbência do agente fiscal suprir as omissões do contribuinte, cabendo a este a responsabilidade pela correta apresentação da documentação fiscal.

Assim, diante do descumprimento de obrigação acessória pela parte autora/apelante, que implicou no reconhecimento da inidoneidade do documento fiscal, mostra-se legítima a lavratura do TAD
1140674-8
.

Da multa aplicada

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,§ 3odo Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o art. 47-E, III, "a" da Lei no 7.098/98, estabelece a aplicação de multa quando um bem é transportado desacompanhado de documento de controle exigido pela legislação tributária,
in
verbis
:

“
Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;"

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, mostra-se legítima aplicação da multa com fulcro no
rt
. 47-E, III, "a" da Lei no 7.098/98.

Em relação à alegada
consfiscatoriedade
,o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou
entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida
data; (
ii
) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido
.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
28-11-
2024 PUBLIC
29-11-2024)

No caso dos autos, a multa
correspondente a
5
0% sobre o valor da operação (R$
R$ 28.724,62
), resultando no montante de
R$ 14.362,31
.

Ocorre que, no mesmo TAD, foi lançado ICMS no valor de
R$ 3.446,95
o que significa que a multa aplicada (R$
14.362,31
) corresponde a aproximadamente
três vezes o
valor do imposto devido, caracterizando nítida
confiscatoriedade
.

Assim, os argumentos analisados neste tópico merecem parcial acolhimento, para que a multa seja
limitada em 100% do valor do tributo lançado por meio do
TAD no
1140674-8
.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço
o recurso
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa aplicada, limitando-a ao valor do imposto (ICMS) exigido no TAD no
1140674-8
, mantendo-se os demais termos da autuação fiscal.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025